Tribunal: TJDFT
Processo: 0734096-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734096-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MAGNO MIRANDA NETTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 75202053, in verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Magno Miranda Netto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que determinou o sobrestamento da ação de cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustenta que a decisão agravada interpretou de forma inadequada o Tema no 1.169 do STJ, pois este se aplica exclusivamente a casos de sentenças genéricas, o que não seria o caso dos autos. Argumenta que o título executivo judicial coletivo está devidamente individualizado, com parâmetros claros para execução, permitindo a apuração do crédito por meio de simples cálculos aritméticos, conforme o art. 509, § 2o, do CPC. Liminarmente, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar o regular processamento do cumprimento de sentença. No mérito, requer a confirmação da liminar”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, a antecipação de tutela postulado restou deferida. Embora devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID no 77186505). Acrescente-se que, durante o processamento do recurso, foi proferido acórdão na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, desconstituindo o título executivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Consoante o resultado do julgamento proferido pela egrégia 2a Câmara Cível nas ações rescisórias no 0735030-49.2024.8.07.0000 (ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018) e no 071441975.8.07.0000 (ação coletiva 0032331-53.2016.8.07.0018), foi determinado o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados, sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do seguinte dispositivo: “... Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. Cancelem-se os precatórios e RPVs não quitados até o presente julgamento, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes. Julgo prejudicado o agravo interno” (ID no 75754350 dos autos da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000). Ante ao exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por falta superveniente de interesse recursal, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Ressalte-se que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado dos referidos acórdãos, para o arquivamento dos processos de primeira instância, porquanto, em caso de eventual mudança pelos Tribunais Superiores, bastará o desarquivamento dos cumprimentos de sentença para prosseguimento. Comunique-se ao d. Juízo singular. Decorridos os prazos legais, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator